Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-27.2023.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-27.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 29.125.156/0001-80 (EMBARGANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), GSK TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.133.830/0001-79 (APELADO), NAYARA CORREIA PIRES - CPF: 052.894.269-73 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), GILMAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 935.004.679-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAMA SERVICOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

EMBARGADO(S):
GSK TRANSPORTES LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
contra o acórdão de ID. nº
287101876,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, por não ter enfrentado de forma expressa e fundamentada todos os argumentos deduzidos nos autos, os quais seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Alega, especificamente, a ausência de apreciação quanto à relevância do verso do cheque e à análise dos requisitos legais para a juntada de novas provas no curso do processo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
291174991,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

EMBARGADO(S):
GSK TRANSPORTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
contra o acórdão de ID. nº
287101876,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colíder/MT no bojo da ação monitória, que julgou procedente o pedido inicial para constituição de título executivo judicial, nos seguintes termos:

"Vistos,

Trata-se de Ação Monitória proposta por GSK Transportes
Eireli
, representada por Gilmar Silva dos Santos, em face de DN Consultoria Financeira Ltda, denominada
Ruama
Serviços e Consultoria Financeira.

Narra a parte-autora, em síntese, que é credora da quantia de R$ 5.045,24 (cinco mil e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) decorrentes dos cheques emitidos pela ré a seu favor como forma de pagamento dos serviços de frete prestados.

Aduz que, em 02/03/2020, a requerida emitiu 2 (dois) cheques cruzados e nominais em favor do Requerente, na praça de Colíder-MT, no valor de R$ 2.522,62 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), totalizando a quantia de R$ R$ 5.045,24 (cinco mil e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Segue aduzindo que após tentar realizar a compensação dos cheques, estes foram devolvidos pelo banco pelo código “alínea 11”, por insuficiência de fundos.

Recebida a inicial em id. 134148872.

Citada, a parte-requerida apresentou embargos monitórios em id. 137245646,

Impugnação aos embargos em id. 140911656.

É o relatório. Decide-se.

O julgamento antecipado do mérito homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juízo na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas, passa-se a julgar antecipadamente o mérito.

- Da intempestividade dos embargos monitórios

Em que pese certidão de id. 137475795 atestando a tempestividade dos embargos interpostos, conforme se vê na aba “expedientes”, a parte embargante foi citada no dia 23/11/2023 (quinta-feira), às14h41min56s, o que se observa, também, da juntada da petição de diligência pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de id.
135130110,para
que fosse apresentado os embargos no prazo de 15 (quinze) dias
úteis,nos
termos dos artigos 701, do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que a citação ocorreu em 23/11/2023, bem como ajuntada da petição de diligência pelo Oficial de Justiça, o início do prazo se deu em 24/11/2023 (sexta-feira), e, não havendo nenhum feriado no período suspendendo o prazo, os 15 (quinze) dias úteis se findaram em 14/12/2023 (quinta-feira).

Desse modo, os presentes embargos foram apresentados após o decurso do prazo de 15 dias úteis, sendo, portanto, intempestivos.

Assim, diante da intempestividade dos embargos monitórios, dispensa-se a análise das questões fáticas aventadas pelo embargante, conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DE MANDADO INICIAL EM TÍTULO JUDICIAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – APELO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A intempestividade dos embargos monitórios impede a análise dos argumentos defensivos, constituindo a nota promissória em título executivo judicial - A interposição de apelação, in
casu
, constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (TJ-MT - AC: 00077801320188110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Dessa forma,
REJEITA-SE
os embargos monitórios.

- Mérito

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória” poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, por fim, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nas palavras do jurista Daniel Amorim Assumpção Neves:

Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. Preferiu não adotar o procedimento monitório puro, por meio do qual basta a alegação da parte de que o direito de crédito existe, dispensando-se qualquer produção probatória pelo autor no momento de propositura da demanda (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodvim
, 2016. p. 1331.

Quanto à expressão “prova escrita”, o mencionado jurista esclarece:

Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título
executivo(
Idem. p. 1331/1332).

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no caso, o dever de pagar quantia.

No caso em tela, a Petição Inicial foi devidamente instruída
comcheque
de nº 002739, no valor de R$ 2.522,62 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), de sua emissão contra o sacado Banco Bradesco, e cheque n. 002741, no valor de R$ 2.522,62 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), de sua emissão contra o sacado Banco Bradesco, comprovando
quefoi
devolvido, uma veze, sendo por ausência de fundos (motivo 11), demonstrando de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da parte-autora (id. 129774794).

Sendo assim, percebe-se inexistir qualquer fundamento para se afastar a responsabilidade da parte-requerida quanto às obrigações decorrentes das duplicatas que instruem o feito monitório.

Desta forma, não tendo, a parte-requerida apresentado qualquer fato modificativo ou extintivo do direito da parte-autora, não havendo o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, isto para
CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial
, nos termos dos
arts
. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em 10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento dos honorários, das custas e despesas."

Após o acolhimento de Embargos de Declaração, a sentença restou integralizada da seguinte forma (ID. 282301419):

Pois bem. No caso, o erro material cinge-se quanto a análise da tempestividade dos Embargos Monitórios.

A parte-requerida foi citada no dia 23.11.2023 (quinta-feira), conforme certidão de Id. 135130110, e apresentou a defesa específica no dia 15.12.2023 (sexta-feira).

Assim, o prazo iniciou no dia 24.11.2023 (sexta-feira); devendo ser excluído o dia 08.12.2023 (sexta-feira), haja vista tratar-se de feriado nacional para efeitos forense (Portaria TJMT/PRES n. 1.292/2022); e encerrou em 15.12.2023 (sexta-feira).

Portanto, tempestivos os Embargos Monitórios acostado ao Id. 137245646.

Ante o exposto,
ACOLHE-SE
osembargos
de declaração, atribuindo-lhe efeito infringente, para reconhecer a existência de erro
materialcontido
na sentença prolatada (art. 1.022, III, do
CPC)e

declarar a tempestividade dos Embargos Monitórios acostado ao Id. 137245646.

Desse modo,
passa-se a análise dos Embargos Monitórios
.

Aduz o embargante preliminar
deausência
de pressupostos e desenvolvimento regular do pedido, e no mérito a ausência da prova da data de início dos juros de mora e excesso de execução por cobrança de multa indevida.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de justiça gratuita ao embargante, pois não há comprovação da alegada hipossuficiência. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência e os documentos juntados não são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira atual.

Prosseguindo, alega o embargante
aausência
de pressupostos e desenvolvimento regular do pedido, isso em razão da ausência de cópia do verso da cártula, prejudicando a conferência do cálculo do débito, por não constar a data da apresentação do título no banco.

Consoante os artigos 320 e 434, do Código de Processo Civil, a inicial deve ser acompanhada de toda documentação indispensável à propositura da ação, admitindo-se, excepcionalmente, a juntada de documentação nova nos autos, caso atendidos aos requisitos dispostos no artigo 435, do CPC.

No caso, entende-se admissível a juntada do verso do cheque posteriormente a apresentação dos embargos monitórios, não havendo qualquer prejuízo à parte-embargante, especialmente em primazia ao princípio da cooperação e celeridade processual.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar aventada.

No mérito a parte-embargante aduz a incidência de juros de mora somente a partir da apresentação do título ao banco, bem como ser indevida a cobrança de multa no percentual de 2%.

Pois bem, em relação aos juros e correção monetária aplicáveis quanto aos cheques, constata-se que ao efetuar o cálculo do débito, a parte autora/embargada aplicou juros moratório de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento pós-datado dos cheques, ou seja 01/04/2020 quanto ao cheque n. 2739, e 11/05/2020 quanto ao cheque n. 2741.

No entanto, os juros e a correção monetária devem observar o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1556834/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 942), fixando a tese no sentido de que “
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
”.

Além disso, no que concerne à multa de 2%, de fato assiste razão ao embargante, haja vista que a autora/embargada incluiu a multa sem fundamentação legal ou previsão contratual para tanto.

Neste sentido, segue julgado do e. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL -MONITÓRIA– LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTECHEQUEESPECIAL PREMIER - LIMITAÇÃO DE JUROS AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXCLUÍDA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO - MORA - CONFIGURAÇÃO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –MULTADE2% - NÃO APLICAÇÃO – FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Ainda que aplicável a Lei nº 8.078/90, a jurisprudência, inclusive do STJ, orienta-se no sentido que o pacto referente à taxa de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese. A capitalização de juros é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada. Os juros moratórios, na
açãomonitória
, contam-se a partir da citação.
Éindevidaa
cobrança
demultamoratória
nos casos em que ausente previsão contratual do encargo
. (TJMT 0092123-54.2011.8.11.0000, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2012,
Publicado
no DJE 07/08/2012)

Ademais, como já fundamentado na sentença de Id. 169541960, ”a Petição Inicial foi devidamente instruída
comcheque
de nº 002739, no valor de R$ 2.522,62 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), de sua emissão contra o sacado Banco Bradesco, e cheque n. 002741, no valor de R$ 2.522,62 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), de sua emissão contra o sacado Banco Bradesco, comprovando
quefoi
devolvido, uma veze, sendo por ausência de fundos (motivo 11), demonstrando de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da parte-autora (id. 129774794).”

O embargado não apresentou fato modificativo ou extintivo do direito da parte-autora,
enão
havendo o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGA-SE parcialmente procedente
o Embargos Monitórios, para afastar a incidência de multa de 2%, e fixar juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Por consequência
CONSTITUI-SE
de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos
arts
. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso,
EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condena-se o autor/embargado ao pagamento de honorário advocatícios fixados em 10% sobre o excesso.

Ainda, condena-se o requerido/embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID. 282301421), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e apresentação de documentos novos;

2. Anulação por cerceamento de defesa ante não intimação para manifestação sobre o documento novo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para que seja a sentença reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito devido à preclusão na juntada das provas ou, subsidiariamente, para que seja anulada a sentença em razão de inobservância ao contraditório e à ampla defesa.

Recurso tempestivo (ID. 282301424) e preparo recolhido (ID. 282383367).

Contrarrazões (ID. 282301426) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

APELADO(S): GSK TRANSPORTES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por DN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colíder/MT no bojo da ação monitória, que julgou procedente o pedido inicial para constituição de título executivo judicial, sob o argumento de que foram atendidos os requisitos legais para tanto.

A parte Apelante, em suma, defende a ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a juntada do verso dos cheques seria essencial desde o início e sua apresentação posterior acarretaria preclusão.

Sustenta, nesse contexto, que não demonstrou o motivo que a impediu de juntar tais documentos inicialmente, consoante exigência do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Assevera, ainda, que o juízo não poderia ter autorizado a juntada de tais documentos, sendo imprescindível a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduz, por outro lado, que, caso não seja esse o entendimento, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, eis que não foi intimada para se manifestar sobre os documentos juntados posteriormente.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a juntada posterior do verso dos cheques não acarretou nulidade processual, porquanto não houve cerceamento de defesa ou juntada de documento essencial de forma deliberada.

Aduz que não demonstrou qualquer prejuízo real, apenas se valendo de alegações genéricas, que não podem ser acolhidas pela instância revisora.

Pontua, nesse sentido, ser cabível a juntada posterior de documentos desde que respeitado o contraditório, situação verificada nos autos.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o fundamento de que as provas foram devidamente juntadas e analisadas, não havendo ofensa às garantias constitucionais.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

O apelante afirma que por não ter sido apresentada cópia do verso dos cheques cobrados, revelou situação que impossibilita análise dos fatos descritos na inicial, razão pela qual entende que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Pois bem. Convém dizer que inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária.

Em que pese a alegação de necessidade de apresentação do verso do cheque, da narrativa apresentada com a inicial verifica-se que a Autora informou a existência dos cheques emitidos pela Ré referente ao inadimplemento da prestação de serviços de frete.

Deste modo, considerando a inexistência de endosso no presente título, o qual está sendo cobrado pela mesma pessoa
à
quem o cheque foi direcionado, bem como a informação do inadimplemento, resta suficiente a apresentação do título na forma realizada.

Sobre isso, é como já decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE.
1 .
RECURSO QUE IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRESENÇA DE DIALETICIDADE RECURSAL. 2. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO VERSO DO
CHEQUE .
REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CONSTANTES NO ANVERSO. PETIÇÃO INICIAL APTA. 3. MODIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINAL NÃO
COMPROVADA .
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LITERALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. 4. APRESENTAÇÃO AO BANCO OU PROTESTO DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA .
DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª
C .Cível
- 0012193-34.2019.8.16 .0075 - Cornélio Procópio - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ TARO OYAMA - J. 31.08 .2021) (TJ-PR - APL: 00121933420198160075 Cornélio Procópio 0012193-34.2019.8.16 .0075 (Acórdão), Relator.: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 31/08/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

Assim, diferente do caso apresentado pela parte Apelante como paradigma no recurso de apelação, do qual havia discussão de necessitava de apresentação do verso por se tratar de caso com endosso, no presente feito a apresentação do verso se revela dispensável.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMISSOR DO CHEQUE – ARGUIÇÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado,
arts
. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC. Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor. 2. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1013345-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024) (grifo nosso)

Da análise do feito, em verdade, verifico que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

Cumpre destacar que a jurisprudência e a doutrina pátrias são pacíficas ao afirmar que, tratando-se de Ação Monitória fundada em cheque prescrito, cabe ao devedor provar, de forma inequívoca, que a dívida não existe mais, ou que é nula, ou que já foi quitada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024).

No caso concreto, não se encontra nos autos qualquer recibo, transferência bancária, comprovante de depósito, contrato de mútuo, troca de mensagens, ou mesmo qualquer declaração que indique minimamente a efetiva quitação parcial ou total da dívida reclamada.

A defesa do Apelante limitou-se a contestar o valor cobrado e ainda levantar teses acerca da ilegalidade do título.

O cheque, ainda que prescrito, possui força probante de dívida líquida, certa e exigível.

A jurisprudência do STJ é firme ao considerar que, mesmo após a perda da força executiva,
subsiste a obrigação material nele representada, podendo ser cobrada pela via monitória, independentemente da demonstração da causa debendi
, como prevê o Verbete 531, da Súmula do STJ:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Destaco, ainda, que a Súmula n. 503 do STJ enuncia
que“O
prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à
datade
emissão estampada na cártula”.

No caso em análise, o título
foiemitido
em 07 de abril de 2020 e 02 de março de 2020, de modo
queo
prazo prescricional
findariaem
março e abril de 2025. No entanto, como
aAção
foi ajuizada em 21 de setembro de 2023, sendo que, portanto,
nãose
configurou
aprescrição
quinquenal.

De qualquer forma, ainda
quese
admita o
transcursodo

prazo,tal
circunstância não alteraria o desfecho da
presentedemanda,visto

quepermanecejuridicamente
viável o ajuizamento de Ação Monitória para a
cobrançado
débito, ainda que prescrita
apretensão
executiva.

Deste modo, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Anulação por cerceamento de defesa ante não intimação para manifestação sobre o documento novo.

A Apelante suscita o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimada para se manifestar acerca da juntada do verso do cheque cobrado quando da ocasião da apresentação de impugnação aos embargos monitórios.

Pois bem. No presente caso, é de ser reconhecida a existência da denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor, consoante visto na espécie, cai por terra à alegação de omissão quanto a ocorrência da prescrição da ação.

A pretensão do Apelante de ver reconhecido, somente em grau recursal, a ocorrência de suposto cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação de documento apresentado pela autora com a impugnação, deve ser rechaçada.

No caso, mesmo após ter tido oportunidade de apontar tal fato, visto que além de tomar conhecimento da sentença recorrida, interpôs Embargos de declaração em 09 de outubro de 2024 (ID. 282301415) sem indicar qualquer nulidade na ocasião, motivo pelo é vedada tal prática.

Sobre isso, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DOS ATOS DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
DO CÔNJUGE – PRETENSÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – INVIABILIDADE –
NULIDADE ARGUIDA APÓS JULGAMENTO DESFAVORÁVEL – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– POSSE QUE ENCERRA DIREITO OBRIGACIONAL – NULIDADE AFASTADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – MULTA – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. (TJ-MT - AC: 10085602420208110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) – Grifo Nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO OU SUCESSIVAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO VÍCIO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE CABIA – VEDAÇÃO À PRÁTICA DA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Se a parte deixa de alegar a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, qual seja, nas contrarrazões de apelação, deixando para suscitá-la apenas quando se lhe mostre mais favorável, aplica-se a vedação à prática da “nulidade de algibeira”, devendo ser rejeitados os embargos que somente depois alega tal nulidade. (TJ-MT - EMBDECCV: 10126689620208110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2023) – Grifo Nosso

Assim, sopesando atentamente o conjunto fático jurídico dos autos, em consonância com a jurisprudência do STJ e o entendimento deste Egrégio Tribunal, deve ser afastada a nulidade de cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre a juntada tardia do verso do cheque.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025